Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704577-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOIZIO MEIRA RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO, AD QUALITY COMERCIO DE DOCES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALOIZIO MEIRA RODRIGUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada em face de EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO e AD QUALITY COMÉRCIO DE DOCES LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o “ARRESTO CAUTELAR de bens em nome do primeiro réu e da segunda ré até o limite de R$ 474.248,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais) via Sistemas BACENJUD, SISBAJUD e RENAJUD”. Em suas razões recursais (ID 68617571), o agravante, afirma que “é possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação, em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios, como no caso dos autos”, tendo em vista que “os réus respondem por inúmeras demandas idênticas, com alegadas fraudes, envolvendo execuções de título extrajudicial e ações monitórias, todos promovidos por suas vítimas.” Diz que “Tal situação, aliada ao próprio modus operandi das partes envolvidas na presente demanda (cobrança e incidente de desconsideração da personalidade jurídica), ao não ser encontrado patrimônio exequível em nome da pessoa física e movimentações financeiras da pessoa jurídica em favor de credores do agravado, são indicativos da existência de risco ao resultado útil do presente processo acaso a presente medida de arresto cautelar não seja concedida.” Nesse panorama, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para determinar o ARRESTO CAUTELAR de bens em nome dos agravados até o limite de R$ R$ 474.248,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais) via Sistemas BACENJUD, SISBAJUD e RENAJUD, incluindo a busca nos sistemas SISBAJUD e BACENJUD de bens, fundos de investimentos e títulos de valores mobiliários em nome de cada um dos réus junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, B3/S.A., e Corretoras de Valores Mobiliários, dentre elas a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.” Preparo recolhido (IDs 68617589 e 68617591). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Cuida-se de ação sob o rito comum movida por ALOIZIO MEIRA RODRIGUES em desfavor de EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO e AD QUALITY COMÉRCIO DE DOCES LTDA, partes qualificadas nos autos. Em suma, relata a parte autora ser detentora de crédito exigível da parte ré no importe de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), fundado em obrigações decorrentes de vários investimentos, as quais culminaram com a assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida, Id 219544767. Diante de tal quadro, requereu o arresto cautelar de bens em nome dos réus até o limite de R$ 474.248,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais) via Sistemas BACENJUD, SISBAJUD e RENAJUD. É o relatório. Decido Para concessão de tutela de urgência cautelar há a necessidade de comprovação de dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Sem razão o autor. Em que pese a comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes, Id 219544767, o risco para o resultado útil do processo não restou até aqui demonstrado, pois, segundo a petição inicial, os pagamentos não são realizados desde setembro de 2024, sendo possível, portanto, aguardar o deslinde e os contornos da situação que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, após o devido contraditório e ampla defesa. Assim sendo, INDEFIRO o arresto cautelar. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo.” Com efeito, o deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, pressupõe a demonstração da presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. "In casu", corroborando o Juízo “a quo”, não vislumbro, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, devendo a ação originária, em princípio, tramitar normalmente. No ponto, impõe-se destacar a ausência de elementos concretos que indiquem a dilapidação patrimonial da parte devedora. A propósito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, por si só, não preenche os requisitos para a concessão do arresto, se inexistem indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio, e portanto, de que caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos.” (Acórdão 1820965, 0731819-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 08/03/2024.) Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator